Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CAESB. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. CC, ART.405. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
4. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.
5. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
6. Ausente provas de danos colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, é possível a redução do quantum indenizatório.
7. Por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual (prestação de serviço público), os juros moratórios devem incidir a partir da citação (CC, art. 405). Precedentes.
8. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (STJ, Súmula no 362).
9. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (§8o, art. 85).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.